Tribunal: CARF
Processo: 11128.001194/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001194/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.139 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
CUSTOM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA. ENFRENTAMENTO DE
MATÉRIA SUSCITADA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA.
A ausência de análise e apreciação dos argumentos apresentados na primeira
instância pelo sujeito passivo caracteriza supressão de instância, fato cerceador
do amplo direito à defesa e ao contraditório, motivo de nulidade. Esse
entendimento encontra amparo no Decreto no 70.235/1972 que, ao tratar das
nulidades no inciso II do art. 59, deixa claro que são nulas as decisões
proferidas com a preterição do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para anular a decisão de primeira instância, nos termos
do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão que manteve a multa por
descumprimento de prestar informações a Secretaria da Receita Federal no prazo estabelecido no
art. 22 da IN SRF no 800/2007 (artigo 22), razão pela qual razão da lavratura pelo fisco de auto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001194/2010-21
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.139 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001194/2010-21

de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-
lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
O Agente de Carga concluiu que a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico Master (MBL) CE 150805157843440 a ,destempo em 26/08/2008, a partir das 17h04,
segundo o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para seus
conhecimentos eletrônicos agregados (HBL) CE 150805162585225, 150805162623259,
150805162649487, 150805162660456 e 1 150805162672624.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no container INKU6217762, pelo Navio M/V "LIBRA COPACABANA", em sua
viagem 8131S, no dia 25/08/2008, com atracação registrada as 03h13. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são: Escala
08000171536, Manifesto Eletrônico 1508501550863, Conhecimento Eletrônico Master (MEL)
150805157843440 e conhecimentos eletrônicos agregados (HBL) CE 150805162585225, ,
150805162623259, 150805162649487, 150805162660456 e 150805162672624.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes: As empresas responsáveis pela carga lançaram a
destempo o conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino. Caso não se concluindo nesse prazo é
aplicável a multa prevista no art. 107, inciso IV, do Decreto-Lei no 37/1966.
Contrapondo-se à exigência fiscal, o contribuinte apresentou a impugnação de fls.
35/64, oportunidade em que alegou sua defesa, um único argumento de que os eventos
ocorreram antes do período de vigência do prazo de 48 horas estabelecido pela IN RFB no
899/2008, pugna pela insubsistência e improcedência da ação fiscal, requerendo o acolhimento
da impugnação para o fim de cancelamento do débito fiscal.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro/RJ, nos termos do
Acórdão DRJ/RJO no 12-100.285, de 14/08/2018 (fls.73/78), que, por unanimidade de votos,
concluiu pela procedência do lançamento e considerar devida a exaração no montante de R$
5.000,00, dispensada a ementa por força da Portaria RFB no 2724/2017.
Inconformada, o contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega a nulidade do acórdão vergastado, uma vez que, segundo o
Recorrente, tal decisão seria carente de motivação por não enfrentar as matérias de defesa
desenvolvidas em sua impugnação.
Alegou também que até 1o de abril de 2009, não estava obrigado a efetuar o
registro das operações no prazo a que alude o artigo 22 da IN RFB no 800/2007, por força da
nova redação do artigo 50 conferida pela IN RFB no 899/2008, pugna pelo reconhecimento da
prescrição intercorrente, pois segundo a Recorrente, a duração do processo ter ultrapassado mais
de 09 anos para apreciar a Impugnação e a ocorrência da denúncia espontânea.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.139 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001194/2010-21

I – Admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 14/02/2019 (fl. 84) e protocolou
Recurso Voluntário em 12/03/2019 (fl.85) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Preliminar de nulidade da decisão por preterição do direito de defesa:
Como é sabido, as decisões proferidas pela instância administrativa, assim como
ocorre na instância judicial, devem necessariamente ser motivadas, sob pena de nulidade.
A respeito da motivação das decisões proferidas no âmbito do processo
administrativo federal, convém destacar os disposto no art. 31 do Decreto no 70.235/1972, bem
como o art. 2o e § 1o do art. 50, ambos da Lei no 9.784/1993.
Decreto n. 70.235/722
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
Lei no 9.784/1993
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
Conforme desenvolvido acima, a constatação quanto à motivação ou não de uma
decisão de caráter judicativo perpassa, necessariamente, por um confronto de suas razões com as
causas de pedir apresentadas na demanda.
O que se quer dizer, portanto, é que a decisão deve fundamentar o acolhimento ou
a rejeição de cada um dos pedidos e, consequentemente, de cada uma das correlatas causas de
pedir expostas ao longo da lide. Caso um mesmo pedido e, consequentemente, a mesma causa de
pedir próxima correlata tenha mais de um fundamento, basta a adesão ou rejeição de um deles
para que a decisão seja motivada. O que não se admite, em contrapartida, é que um determinado
pedido e a sua correlata causa de pedir próxima fiquem sem qualquer resolução.
Pois bem. Fixadas tais premissas, convém analisá-las a partir do caso decidendo,
de modo a constatar se a decisão recorrida encontra-se ou não motivada, nos termos dos
prescritivos legais alhures indicados.
Como visto ao longo do relatório alhures desenvolvido, um dos fundamentos do
recurso voluntário diz respeito à nulidade do acórdão vergastado, uma vez que, segundo o

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.139 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001194/2010-21

Recorrente, tal decisão seria carente de motivação por não enfrentar as matérias de defesa
desenvolvidas em sua impugnação.
Nesse esteio, insta retomar que o único argumento desenvolvido pelo Recorrente
na impugnação foi que os prazos dispostos no art. 22, da IN/RFB 899/2007, passaram a ser
válidos somente a partir de 1o de abril de 2009, nos termos do art. 50, da IN/RFB no 800/07. Por
essa razão, como os fatos que originaram o lançamento ocorreram antes da citada data, o auto de
infração é insubsistente.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e (grifou-se)
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/17), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
conhecimento eletrônico (HBL) CE 150805162585225, 150805162623259, 150805162649487,
150805162660456 e 150805162672624, vinculado à operação de desconsolidação do
Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE CE 150805157843440, conforme explicitado no
trecho que segue transcrito retirado do relatório fiscal:
Com efeito, o conhecimento eletrônico master 150805157843440 foi incluído
em,19/08/2008, as 13h04. O registro da atracação ocorreu em 25/08/2008, às 03h13, e a
desconsolidagdo foi concluída a destempo a partir das 17h04 do dia 26/08/2008
(data/hora da inclusão dos conhecimentos eletrônicos - CE150805162585225,
I150805162623259, 150805162649487, 150805162660456 e 150805162672624).
Logo, uma vez constatado que o contribuinte deixou de cumprir o prazo disposto
na legislação de regência, a aplicação da penalidade disposta na alínea “e” do inciso IV do artigo
107 do Decreto-Lei no 37, de 1966 apresenta-se imperativa para a autoridade fiscal.
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, “d”, III, e art. 50 da Instrução Normativa RFB 800/2007, que
seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.139 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001194/2010-21

III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(..)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Nesse ponto, insurge a Recorrente que o prazo estabelecido no caput do art. 50 da
IN RFB 800/2007, inserido pela IN RFB no 899/2008, somente entrou em vigor a partir de
01/04/2009, tendo em consideração que os eventos narrados ocorreram antes do período de
início de vigência da norma, uma vez que a desconsolidação das cargas ocorreu em 26/08/2008,
temos que a multa aplicada vai de encontro com o que prevê a norma legal, devendo a autuação
ser considerada insubsistente.
A Recorrente, traz à lume que a decisão recorrida não enfrentou a matéria,
suscitando que (fl.90):
Não obstante, além de não apreciar todas as matérias trazidas pela Recorrente, a Turma
Julgadora apresentou diversos tópico que jamais foram suscitados em sede de
Impugnação Administrativa (preliminares, denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ausência de motivação etc):
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de
tipicidade, ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo
tipo, os quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da
penalidade imposta no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos
questões que destacam infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos
ocorre a solicitação de relevação da penalidade.
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na
necessidade do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes
ainda do respectivo Registro da DI.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de
requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação
com o que se verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela
autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas
nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o
efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos
lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante
ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
Com razão a Recorrente.
No relatório do acórdão recorrido, o litígio está apontado à fl. 75, itens que não
foram suscitados pela contribuinte na sua impugnação, bem como, no seu voto, iniciado à fl. 76,
o ilustre Relator declarou que não acolheu as preliminares porque o verdadeiro cerne da autuação
tem como motivo fundante a necessidade do controle das importações nos prazos que devem ser
cumpridos, antes ainda do registro da DI. Põem-se a examinar a questão da tipicidade e discorre
sobre os deveres instrumentais necessários ao controle aduaneiro, para, ao final, dizer que a sua
conclusão é pelo não acolhimento da impugnação, uma vez que o instituto da denúncia
espontânea não atrai a norma do art. 138 do CTN.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.139 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001194/2010-21

Percebe-se que no caso dos autos não há o enfrentamento da matéria trazida à lide.
Nenhuma linha é desenvolvida no sentido de corroborar ou não o acerto da fiscalização no
ponto.
Constata-se que a matéria foi suscitada na impugnação (fls. 35/38), com os
argumentos ora repisados em recurso voluntário.
A ausência de manifestação da primeira instância em matéria devidamente
questionada em sede de impugnação caracteriza o cerceamento do direito ao contraditório e à
ampla defesa, princípios inalienáveis ao processo, caracterizado como fundamento para a
nulidade da decisão que o preteriu, nos termos do inciso II, do art. 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Além do mais, o contribuinte, no processo administrativo, também tem direito ao
duplo grau de jurisdição, de modo que a falta de enfrentamento da questão, na primeira instância,
importa em supressão do primeiro grau de julgamento.
Nesse sentido a decisão proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme Acórdão a seguir transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/1990 a 30/09/1991
EMBARGOS. NULIDADE.
Padecem de nulidade as decisões proferidas por autoridade incompetente, em matéria já
decidida em julgamento anterior.
NULIDADE DA DECISÃO. NOVO JULGAMENTO.
Deverá ser proferida nova decisão quando o julgamento anterior, declarado nulo,
não apreciou a matéria em litígio. Embargos Acolhidos. (Acórdão no 9303-003.356 –
3a Turma, J. em 10/12/2015). (grifou-se)
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para ANULAR o acórdão no 12-100.285 da DRJ do Rio de Janeiro para que outro
seja proferido com o enfrentamento da matéria que trata da “vigência do prazo estabelecido no
caput do art. 50 da IN RFB 800/2007, inserido pela IN RFB no 899/2008”, dando-se, após, o
devido prosseguimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.139 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001194/2010-21

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital